Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-32.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Exequente em face da r. sentença que, no Cumprimento de Sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa, extinguiu o feito pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC/15.
2. Da análise minuciosa dos autos, depreende-se que os valores levantados pelo Exequente/Apelante se referem, exclusivamente, à dívida principal, correspondente ao valor da servidão administrativa, que já havia sido depositado em juízo pela parte Executada e em relação ao qual foi determinada a expedição imediata de alvará de levantamento, por se tratar de montante incontroverso.
3. No entanto, não foi depositado pela Executada, tampouco levantado pelo Exequente, o valor referente ao reembolso dos honorários periciais, cuja obrigatoriedade de pagamento era objeto de divergência entre as partes e que somente foi dirimida pela decisão que determinou a obrigatoriedade de pagamento.
4. Nesse cenário, inexiste satisfação integral da dívida executada, não sendo caso de extinção do Cumprimento de Sentença pelo pagamento.
5. Apelação conhecida e provida.